Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018413-27.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS RIBEIRO - CPF: 866.246.601-04 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança contra omissão da administração pública em nomear candidato aprovado em 12o lugar no cadastro de reserva para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, perfil profissional Médico Veterinário, do concurso público do INDEA/MT, questionando a celebração de Acordo de Cooperação Técnica com entidade privada para suprir necessidade de pessoal técnico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de Acordo de Cooperação Técnica para desempenho de atividades similares àquelas para as quais o candidato concorreu configura preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo somente surge quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública ou desrespeito à ordem de classificação, conforme estabelecido pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784).

4. A contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não comprovam, por si só, a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva, tratando-se de institutos diversos do recrutamento por concurso público.

5. O princípio da discricionariedade administrativa assegura ao Poder Público a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade da nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao administrador público na definição de políticas de pessoal.

6. A via mandamental exige demonstração inequívoca e pré-constituída do direito alegado. No caso, a alegação de preterição fundamenta-se em presunções que não encontram respaldo documental suficiente para caracterizar violação de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "A celebração de Acordo de Cooperação Técnica para suprir necessidade de pessoal técnico não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, II, III e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STJ, AgInt no RMS 65.863/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1030759-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS RIBEIRO, contra ato reputado coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e pela PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT, questionando-se a omissão da administração pública em nomear médicos veterinários aprovados e classificados em cadastro de reserva, referente ao concurso público regulado pelo Edital no 01/2022 do INDEA/MT, utilizando-se da contratação temporária de profissionais não concursados, mediante o ato administrativo de Acordo de Cooperação Técnica n.o 0089/24/INDEA-MT com a Cooperativa de Médicos Veterinários de Mato Grosso – UNIMEV/MT, com vistas à atuação em atividades típicas de fiscalização e inspeção no âmbito do Sistema de Inspeção Sanitária Estadual – SISE, o que, segundo o impetrante, configura burla ao certame público.

Alega o impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022 – INDEA/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o provimento de cargos/perfis no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, tendo se classificado em 12.o lugar para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, perfil profissional: Médico Veterinário (ampla concorrência), com lotação prevista na Unidade Regional de Supervisão do Município de Rondonópolis/MT.

Sustenta que, apesar da existência de sua aprovação e classificação, o INDEA/MT promoveu a nomeação de apenas cinco candidatos para o referido cargo, não havendo chamamento dos demais aprovados.

Argumenta que, em desrespeito ao princípio constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88), a Administração Pública estadual, ao invés de proceder à nomeação de novos candidatos aprovados no certame, optou por formalizar Acordo de Cooperação Técnica n.o 0089/24/INDEA-MT com a Cooperativa de Médicos Veterinários de Mato Grosso – UNIMEV/MT, com vistas à atuação em atividades típicas de fiscalização e inspeção no âmbito do Sistema de Inspeção Sanitária Estadual – SISE, o que, segundo o impetrante, configura burla ao certame público.

Aduz que a contratação precária de terceiros, por de Termo de Cooperação para utilizar-se de profissionais de cooperativas, para o exercício de atribuições inerentes ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal caracteriza desvio de finalidade e usurpação da função pública, pleiteando, com base nisso, o deferimento de medida liminar que assegure sua nomeação imediata.

Requereu a liminar para: A) nomeação imediata ao Cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (perfil Médico Veterinário), em Rondonópolis-MT; B) suspender Acordo de Cooperação Técnica no 0089/24/INDEA - MT com a Cooperativa de Médicos Veterinários de Mato Grosso - UNIMEV/MT, visando atender a demanda de Inspeção Sanitária Estadual – SISE; e, no mérito, a concessão da ordem para a fim de nomear e dar posse ao Impetrante no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (perfil Médico Veterinário), em Rondonópolis-MT.

Liminar indeferida (ID 226057659).

A autoridade coatora prestou informações (ID 234916654) informou que o Impetrante não teria legitimidade e direito liquido e certo para impugnar ato de Termo de Cooperação n. 0089/24/INDEA/MT com a Cooperativa de Médicos Veterinários de Mato Grosso-UNIMEV/MT.

Sustenta que não há prova pré-constituída de que o Termo de Cooperação foi utilizado como desvio de finalidade para burlar nomeação no Concurso Público regido pelo Edital no 01/2022 INDEA-MT, de 11/04/2022, teve como objetivo apenas a formação de cadastro de reserva para os cargos pertencentes à carreira dos profissionais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA), cujos classificados possuem mera expectativa de nomeação.

Justifica que não há obrigação a ser imposta ao Estado à nomeação do Impetrante enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o impetrante possui mera expectativa de direito em ser nomeado, que foi prorrogado até junho de 2026. Dessa forma, o prazo de validade do certame ainda não expirou.

Para comprovar o direito liquido e certo, o Impetrante apresentou como prova pré-constituída:

a)

Documento de identidade (ID 224701186)

b)

Carteira Profissional de Veterinário ( ID 224701188)

c)

Comprovante de residência (ID 224701189)

d)

Edital do Concurso ( ID 224701191)

e)

Homologação e Publicação do resultado com a classificação dos candidatos (ID 224701193), publicado no diário oficial – SEPLAG no dia 01/07/2022 - - Diário n. 28.277.

f)

Termo de Cooperação Técnica 0089/2024/INDEA – MT (ID 224702650) entre o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT e do outro lado COOPERATIVA DE MÉDICOS VETERINÁRIOS DE MATO GROSSO UNIMEV/MT

g)

Decisão da Justiça federal determinando à União desfazer o Termo de Cooperação com o Estado de Mato Grosso (ID 224702655) de maio de 2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025